Tribunal: TJDFT
Processo: 0712998-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712998-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GOMES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ GOMES DE SOUZA contra decisão proferida pelo i. Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, na ação de repetição de indébito no 0712998-21.2022.8.07.0000, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos lançados no contracheque do agravante a título de imposto de renda, nos seguintes termos (ID 114671136, dos autos originais): I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – JOSÉ GOMES DE SOUZA pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a suspensão dos descontos lançados em sua remuneração a título de IRRF. Alega ser servidor público aposentado desde 2016. Afirma que em 2014 foi diagnosticado com cardiopatia grave. Entende fazer jus à isenção de imposto de renda, porque cardiopatia grave é doença prevista em lei como geradora do direito à isenção. Relata que é desnecessário laudo médico oficial. Pede ainda a repetição de indébito dos valores arrecadados. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A comprovação de que o contribuinte é portador de moléstia definida em lei como geradora da isenção do IR deve preferencialmente ser feita através de laudo pericial emitido por serviço oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do que dispõe o art. 30 da Lei 9250/1995. No caso, o requerente não buscou a isenção pela via administrativa, optando por ajuizar diretamente ação para tal finalidade. Embora admissível o ingresso direto na via judicial, sem prévio esgotamento da via administrativa, é bem de ver que, nesse caso, a constatação da doença grave alegada demanda análise rigorosa dos elementos de prova apresentados. O entendimento consubstanciado na Súmula 598/STJ admite a possibilidade de se reconhecer a isenção do imposto de renda sem a realização do laudo médico oficial. Contudo, condiciona isso à existência de outros meios de prova suficientes para tal conclusão. No caso, a documentação se resume a relatórios médicos emitidos por médicos que acompanham o tratamento do autor. Não obstante a gravidade da doença, não há identificação plena de que se enquadra nos critérios da lei que prevê a isenção tributária. Impõe-se, assim, a complementação do conjunto probatório para análise aprofundada do caso. IV – Em vista disso, INDEFERE-SE A TUTELA DE URGÊNCIA Em razões recursais (ID 34748773), afirmou que o direito do à isenção de Imposto de Renda sobre a rubrica aposentadoria decorre do simples preenchimento dos requisitos constitucionais e legais inexistindo necessidade de requerimento administrativo prévio. Aduziu que a enfermidade grave exigida para o benefício foi comprovada por laudo e exames médicos colacionados. Requereu a antecipação da tutela jurisdicional, para determinar que o DISTRITO FEDERAL deixe de reter descontos a título de imposto de renda. Sem preparo, pois concedida a gratuidade de Justiça. Ausente pedido liminar no agravo, esta Relatoria conheceu do recurso e intimou o agravado para responder (ID 34793793). O DISTRITO FEDERAL requereu a extinção do processo sem julgamento de mérito ante a perda do objeto, porque o agravante teve o pedido deferido na esfera administrativa (ID 35861173). Esta Relatoria determinou a manifestação do agravante sobre a preliminar aventada (ID 36510070). O agravante afirmou que o DISTRITO FEDERAL só reconheceu o direito à isenção de imposto de renda do autor em matrícula diversa da pleiteada e em data posterior à pretendida. Alega que os descontos permanecem até ao menos o mês de maio deste ano. Pugna pelo reconhecimento de resistência injustificada ao andamento do feito e do consequente tumulto processual (ID 36921289). É o relatório. Decido. Em apertada síntese, o agravante insurge-se contra decisão do juízo a quo que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, formulado na inicial, a saber: “conceder a antecipação dos efeitos da tutela em favor da Requerente, a fim de que sejam interrompidos os descontos de IRPF sobre os proventos do autor” (ID 115408489, pg. 8, autos originais). Embora o recorrente alegue que a isenção foi deferida tão só a uma das duas matrículas de seu vínculo com a Secretaria de Estado de Educação – 0045007-3 (aposentado) e 022754-1 (pensionista) –, mister reconhecer que o pleito liminar foi deferido administrativamente e que faleceu o interesse processual no presente agravo. O DISTRITO FEDERAL colacionou aos autos ofício em que se comprova a concessão da isenção de imposto de renda nos contracheques relativos a ambas as matrículas do autor. Transcreve-se: Trata-se do ofício no 001242/2022 - PRODAT/PGFAZ (85097291), no qual a Procuradoria solicita o envio de informações que sirvam de fundamentos para a defesa do Distrito Federal e também para ciência de processo por meio do qual a parte autora pleiteia a isenção de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, bem como restituição dos valores descontados a esse título, sob alegação de que seria portadora de cardiopatia grave. Em resposta a solicitação da Procuradoria do Distrito Federal, esta Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal informa que os elementos solicitados foram respondidos nos despachos SEE/SUGEP/DICAF/GCAP 85395578 e SEE/SUGEP/DIPAE/GCONB 85660465, que esclarecem que o servidor ingressou com pedido administrativo de isenção de imposto de renda, por meio do processo 85395469. Ocorre que o pedido, inicialmente, foi deferido por meio do laudo n° 505/2020 de folha 39 dos autos na matrícula de aposentadoria do servidor de n° 45007-3. Contudo, o servidor entrou com recurso no que se refere a data e foi indeferido por meio do laudo de folha 47. Após a SUBSAUDE emitiu novo laudo para fins de isenção de imposto de renda, na matrícula de aposentadoria, conforme folha 70 dos autos. Após o laudo foi verificado que o servidor possuía, também, vínculo como pensionista na matrícula 227534-1. Então o processo foi encaminhado a SUBSAUDE para pronunciamento. Em 13 de julho de 2021, foi deferido o pedido de isenção de imposto de renda, no vínculo de pensionista, conforme laudo médico pericial de folha 80 do processo 85395469. Já no despacho 85660465, da Gerência de Consignação e Bene1cios, foi esclarecido que o servidor era também pensionista, José Gomes de Souza, já havia tido a isenção de Imposto de Renda concedida na via administrativa, a contar de 12/08/2020, conforme o Processo 00080-00168035/2020-17 e por esse motivo , foi feito o devido acerto financeiro e lançado na folha do mês 09/2021. Cabe ressaltar que a Gerência informou que apesar do servidor possuir duas matrículas nesta Secretaria, quais sejam: 45.007-3 e 227.534-1, do período de 12/08/2020 em diante, apenas a matrícula de pensionista (227.534-1) teve valores de Imposto de Renda e Contribuição previdenciária passíveis de serem devolvidos. Deste modo, o referido acerto financeiro foi efetuado na matrícula 227.534-1, no contracheque do mês 09/2021, da seguinte forma: R$ 3.394,80 relativo a devolução da Seguridade Social do período de 12/08/2020 a 08/2021, lançado no código 30920; R$ 424,35 de devolução da Seguridade Social do 13o Salário do mês 05/2021, lançado no código 30923; R$ 560,52 de devolução de Imposto de Renda referente ao ano fiscal de 2021 relativo aos contracheques dos meses 12/2020 a 08/2021, lançada no código 30950 e R$ 54,41 de devolução de Imposto de Renda do 13o Salário do mês 05/2021, lançado no código 30951. Cabe frisar que em razão do referido Processo de isenção de I.R. ter, à época, aportado Gerência de Consignação e Benefícios em 2021, os valores de Imposto de Renda e Imposto de Renda Unificado rela&gt;vos ao ano fiscal de 2020 (período de 12/08/2020 ao mês 11/2020) da matrícula 227.534-1, quais sejam: R$ 213,26 e R$ 2.512,99 não puderam ser pagos na via administrativa pois se tratava de um ano fiscal anterior. Segue anexo (85690454), recorte da Ficha Financeira contendo os valores citados acima. Por fim, a Subsecretária de Gestão de Pessoas está de acordo com a manifestação exarada pelos despachos SEE/SUGEP/DICAF/GCAP 85395578 e SEE/SUGEP/DIPAE/GCONB 85660465, e juntamente com as áreas técnicas vinculadas estão à disposição para prestar outros esclarecimentos que se fizerem necessários. (ID 35861174, pgs. 92/92) Conforme despacho da Gerência de Concessão de Aposentadorias e Pensões da SEE, a matrícula 0045007-3 (aposentado) teve a isenção concedida em 12/08/2020. O vínculo 022754-1 (pensionista) igualmente teve deferida a benesse em 13/07/2021 (ID 35861174, pg. 86). Resta isolada a afirmativa do recorrente da persistência dos descontos em folha de pagamento. A ficha financeira juntada é incompleta e não demonstra o desconto indevido (ID 36921286). O autor alega que “ainda assim persistiria o interesse de agir tendo em vista a diferença de 4 anos e 7 meses do termo inicial pleiteado” (ID 36921289), contudo, o pedido de tutela antecipada cinge-se à aplicação prospectiva da isenção de imposto de renda sobre os contracheques. Confunde-se o requerimento da devolução dos valores decotados ilicitamente – que é objeto do mérito da ação original – e com a liminar pleiteada – esta sim analisada no presente agravo. Registro que os autos originais foram conclusos para sentença em 27/06/2022, de modo que o objeto recursal perecerá em breve, ainda que subsistisse interesse processual por outro fundamento. Evidente a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora